Tribunal: TJDFT
Processo: 0738693-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738693-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLASTFORT-INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário em execução fiscal. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: "Trata-se de Execução Fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de JEAN PEREIRA DE PAULA e PLASTFORT-INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA - ME, partes devidamente qualificadas nos autos. Intimado para se manifestar acerca de eventual prescrição inicial em relação às CDAs 5-01160332251 e 5-0119886790, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a constituição definitiva e o ajuizamento da execução fiscal (ID 179582564), o Exequente alegou ter havido parcelamento (ID 183488956). No ID 180420953, a Curadoria Especial postula a fixação do termo inicial de suspensão do processo, nos termos da Teses 566 do STJ. É o relatório. DECIDO. De início, no que se refere ao requerimento da Curadoria Especial, o termo inicial da suspensão do processo será fixado em momento oportuno, após a intimação do Exequente, pela primeira vez, acerca de eventual não localização de bens do devedor. Por outro lado, a execução foi proposta em 04/10/2007 e os débitos constantes das CDAs 5-01160332251 e 5-0119886790 (certidão e ajuizamento 1685481) foram constituídos em 25/03/1999 e 01/10/2022, respectivamente, e ação foi ajuizada em 28/09/2010 (ID 43105319, págs. 1/2). Em que pese o Exequente alegar em sua petição (ID 183488956) que ocorreu o parcelamento, o documento juntado no ID 183488957, pág. 04, informa que houve parcelamento apenas em relação à CDA 5-0119355728, constituída em 20/09/2004 e que não se verificou nenhuma causa de suspensão ou interrupção do prazo de prescrição em relação às demais CDAs constantes da referida certidão de ajuizamento. Além disso, a jurisprudência pacífica deste Eg. TJDFT firmou o entendimento de que os espelhos do SITAF constituem documentos unilaterais, não se prestando, isoladamente, para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo e, por conseguinte, que ocorreu a interrupção do prazo prescricional. (...) Desse modo, entendo que o Distrito Federal não comprovou ter havida parcelamento em relação às CDAs 5-01160332251 e 5-0119886790, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, conforme sustentado pelo Exequente em sua petição. Portanto, considerando-se que foram ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre as datas de constituição do crédito e o ajuizamento da execução, tem-se consumada a prescrição relativamente às CDAs 5-01160332251 e 5-0119886790, constantes da certidão de ajuizamento 1685481, objeto da presente execução fiscal. ANTE O EXPOSTO, DETERMINO a EXTINÇÃO da presente execução fiscal, em virtude da prescrição do crédito tributário referente às CDAs 5-01160332251 e 5-0119886790, devendo, no entanto, a execução prosseguir em relação às demais CDAS constantes da certidão de ajuizamento 1685481." Em suas razões, o agravante alega que houve parcelamento do débito comprovado através de extratos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), o que teria interrompido o prazo prescricional. Sustenta que as telas do SITAF constituem documentos públicos dotados de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC. Argumenta violação aos arts. 373, II, 374, IV e 405 do CPC, bem como ao art. 174, IV do CTN. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para que seja reconhecida a validade do parcelamento e afastada a prescrição. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a suficiência dos extratos do SITAF para comprovação de parcelamento administrativo como causa interruptiva do prazo prescricional. O Código de Processo Civil, em seu art. 405, estabelece que o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Contudo, tal presunção não é absoluta, devendo ser analisada em conjunto com outros elementos probatórios. A jurisprudência consolidada deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tem entendimento pacífico no sentido de que os extratos de tela do SITAF, por si sós, não são suficientes para comprovar o parcelamento administrativo do débito tributário. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. TELAS DO SISTEMA SITAF. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos pelo exequente, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 373, II, 374, IV e 405 do CPC, bem como ao precedente vinculante do STJ (Tema 527), e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e precedente vinculante invocados pelo embargante, notadamente quanto à presunção de legitimidade das telas do sistema SITAF como prova de parcelamento tributário apta a interromper o prazo prescricional. III. Razões de decidir O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria de fundo, afirmando que os documentos extraídos do sistema SITAF não possuem, por si sós, força probatória suficiente para comprovar o parcelamento tributário e, consequentemente, o reconhecimento do débito pelo contribuinte, por ausência de ato inequívoco, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ (Tema 365). O acórdão não afronta o precedente firmado no Tema 527 do STJ, pois tal entendimento trata da presunção de legitimidade de planilhas elaboradas pela Fazenda Nacional com base em dados da Receita Federal, situação diversa do caso em exame, que versa sobre telas internas de sistema eletrônico sem assinatura ou manifestação do contribuinte. O julgamento aprecia de forma adequada os fundamentos jurídicos suscitados, inexistindo omissão. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito não se coaduna com a via dos embargos declaratórios. O pedido subsidiário de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento fictício nos casos de rejeição dos embargos, quando adequadamente opostos. IV. Dispositivo Negou-se provimento aos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 155-A e 174, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 374, IV, 405 e 1.025; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 957.509, Tema 365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2009; STJ, REsp no 1.298.407/DF, Tema 527, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/05/2012; TJDFT, Acórdãos no 1903755, 1882502 e 1894981. (Acórdão 2015023, 0062173-97.2010.8.07.0015, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPOSTO PARCELAMENTO ADMINSTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SITAF. INSUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PARALISAÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCLUSÃO INALTERADA. 1. De acordo com o art. 1.022, c/c o art. 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, cabem embargos de declaração quando houver omissão em qualquer decisão judicial, notadamente quanto a argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. No caso, em que pese não tenha sido analisada a tese de que o parcelamento administrativo teria interrompido a prescrição em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal, o suprimento de tal omissão não se mostra capaz de alterar a conclusão do julgado. 3. A uma, porque a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que meros espelhos de consulta ao Sitaf não são suficientes para comprovar o requerimento do contribuinte e a sua correspondente confissão da dívida. 4. A duas, porque a ausência de localização do devedor, depois do decurso do prazo de um ano, enseja o arquivamento provisório da execução fiscal, com o qual flui o prazo da prescrição intercorrente, à luz do art. 40, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Assim, verificado que o processo ficou paralisado por conduta atribuível exclusivamente à Fazenda Pública entre 2006 e 2014, é inarredável a conclusão pela prescrição. 5. Embargos declaratórios providos, sem efeitos infringentes. (Acórdão 1925337, 0010272-45.2004.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CTN 174. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Ajuizada a execução fiscal após o quinquênio legal (CTN 174), contado da constituição definitiva do crédito, declara-se a extinção deste. 2. A simples juntada de documento extraído do SITAF, por si só, revela-se insuficiente para comprovar alegado parcelamento administrativo do débito, bem como a suspensão do prazo prescricional. (Acórdão 1918231, 0708054-05.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) No caso em exame, o agravante limitou-se a juntar extratos do SITAF, sem apresentar elementos adicionais que comprovem efetivamente o pedido de parcelamento formulado pelo contribuinte ou sua anuência ao parcelamento administrativo. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a tese sustentada pelo agravante contraria entendimento pacífico desta Corte de Justiça. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j